Tribunal: STJ
Processo: 0191937-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006957 - SP (2025/0191937-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI
ADVOGADOS
: FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA - SP350961
PAULO JOSE ARANHA - SP365318
HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI - SP406481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
RECURSO
DE
APELAÇÃO
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto de habeas
e de outro recurso cabível se apresentados
corpus
contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Diante da pendência de julgamento do recurso de
apelação interposto pela defesa na instância de
origem, a análise do pedido diretamente por esta
Corte Superior fica impossibilitada, ante a ausência de
exaurimento da apreciação da matéria pelas
instâncias ordinárias, notadamente considerando o
efeito devolutivo do recurso de apelação e a idêntica
questão lá submetida à apreciação.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
02/10/2025
08/10/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51272619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/10/2025 10:40:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a2506afa-1aa9-4df6-a3e3-3f62c138d91c

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51272619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/10/2025 10:40:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a2506afa-1aa9-4df6-a3e3-3f62c138d91c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006957 - SP (2025/0191937-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI
ADVOGADOS
: FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA - SP350961
PAULO JOSE ARANHA - SP365318
HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI - SP406481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
RECURSO
DE
APELAÇÃO
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto de habeas
e de outro recurso cabível se apresentados
corpus
contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Diante da pendência de julgamento do recurso de
apelação interposto pela defesa na instância de
origem, a análise do pedido diretamente por esta
Corte Superior fica impossibilitada, ante a ausência de
exaurimento da apreciação da matéria pelas
instâncias ordinárias, notadamente considerando o
efeito devolutivo do recurso de apelação e a idêntica
questão lá submetida à apreciação.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CALOGER CLAUDE
ALAIN NICOLOSI à decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de
8 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e 3 anos, 6 meses e 9 dias de detenção,
Documento eletrônico VDA51017892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/10/2025 12:49:30
Código de Controle do Documento: 0186e36b-a81f-4438-9110-67c10b2dab18

como incurso nas sanções dos arts. 298, 299 e 333,
, do Código Penal; 38
caput
e 67 da Lei n. 9.605/1998.
A defesa interpôs recurso de apelação, recebido em
e
31/3/2025
pendente de julgamento até o momento do julgamento do mérito da presente
impetração, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem.
No respectivo
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, a
writ
defesa requereu a concessão da ordem para que fosse anulada a sentença de
primeira instância com a abertura de prazo para complementação de memoriais.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos na
petição inicial, sustentando que a decisão que determinou o desmembramento
da ação penal originária seria nula, por entender que tal medida teria causado
prejuízo à defesa do agravante, em afronta ao devido processo legal e ao
contraditório.
Alega que a defesa do agravante foi impedida de participar do
interrogatório do corréu, razão pela qual não teria tido a oportunidade de
confrontar as provas produzidas em desfavor do agravante.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal, que pugnou pelo não conhecimento do
ou pela denegação da ordem, manifestou ciência da decisão agravada às
writ
fls. 558-559.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, a defesa do
agravante interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento pelo Tribunal
de origem.
Desse modo, a análise do pedido diretamente por esta Corte Superior
fica impossibilitada, ante a ausência de exaurimento da apreciação da matéria
pelas instâncias ordinárias, notadamente considerando o efeito devolutivo do
recurso de apelação e a idêntica questão lá submetida à apreciação.
Cabe ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus
Documento eletrônico VDA51017892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/10/2025 12:49:30
Código de Controle do Documento: 0186e36b-a81f-4438-9110-67c10b2dab18

apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio
da unirrecorribilidade.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE DROGAS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E IMPETRAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática
do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão
do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental.
2. Hipótese em que houve a interposição de recurso especial na
origem e, na sequência, do respectivo agravo, e a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação
concomitante de recursos e
manejados contra o
habeas corpus
mesmo ato, sob pena de violação do princípio da
unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
27/9/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 918.633/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
9/9/2024
12/9/2024
grifo próprio.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
WRIT
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
TRAMITAÇÃO EM PARALELO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISISBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Esta Corte - HC n. 535.063, Terceira Seção, relator Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma,
relatora Min. Rosa Weber, julgado em
; AgRg no HC n.
27/3/2020
147.210, Segunda Turma, relator Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
substitutivo do recurso legalmente previsto para
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51017892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/10/2025 12:49:30
Código de Controle do Documento: 0186e36b-a81f-4438-9110-67c10b2dab18

a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
2. Não bastasse o mencionado entendimento pacificamente
adotado por esta Corte Superior, no sentido da inviabilidade de
uso do remédio constitucional em substituição a recurso previsto
em lei, na hipótese em exame constata-se que o presente
tramita em paralelo ao recurso especial
habeas corpus
interposto em face do acórdão proferido pela instância ordinária,
em evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade.
[...]
5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
(AgRg no HC n. 880.190/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo
17/6/2024
20/6/2024
próprio.)
Na mesma direção, citem-se, ainda, os seguintes precedentes: AgRg
no HC n. 865.449/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
24/6/2024
26/6/2024
AgRg no HC n. 887.255/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 831.891
18/3/2024
20/3/2024
/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023
, DJe de
; e AgRg no HC n. 848.280/SP, relatora Ministra Laurita
15/12/2023
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
5/10/2023
Nesse mesmo sentido, especificamente sobre o recurso de apelação
(grifo próprio):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE
FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE ACESSO À
INTEGRALIDADE
DAS
PROVAS.
QUESTÕES
NÃO
APRECIADAS NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA SOB O
FUNDAMENTO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
PENDENTE DE JULGAMENTO
NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERMANÊNCIA DOS
MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO. FUNDADO
RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51017892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/10/2025 12:49:30
Código de Controle do Documento: 0186e36b-a81f-4438-9110-67c10b2dab18

1. Hipótese em que a Corte estadual não apreciou as teses de
falta de provas para a condenação, quebra da cadeia de
custódia e ausência de acesso à integralidade das provas, por
entender inadequada, em
, a discussão das
habeas corpus
matérias, apontando como via idônea o recurso de apelação, já
interposto. Desse modo, como os argumentos apresentados
pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no
acórdão ora impugnado, a matéria não pode ser apreciada por
esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão
de instância.
2. Já tendo sido interposto recurso de apelação pelo réu, o qual
se encontra pendente de julgamento no Tribunal de origem, a
matéria suscitada no
originário será melhor examinada no
writ
âmbito da apelação, a qual é dotada de efeito devolutivo amplo.
3. O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-
se em decisão suficientemente fundamentada, pois foram
destacados a permanência dos motivos ensejadores da prisão
preventiva, bem como o risco concreto de reiteração delitiva,
pois o Agravante é reincidente específico, o que justifica a
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 193.315/MG, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/3/2024
18/3/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE. EXAME
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
PREMATURO DA MATÉRIA.
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade
do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível
tão somente quando estiver concretamente comprovada a
existência do
, sendo vedado o recolhimento
periculum libertatis
de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
2.
Na
espécie,
a
segregação
preventiva
encontra-se
devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a
gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de
entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 2,700 kg (dois
quilos e setecentos gramas) de maconha. Não bastasse,
invocou o juiz a reiteração delitiva do agravante, o qual é
reincidente, circunstância essa corroborada pelo Tribunal de
origem, que pontuou haver "condenação pretérita (por roubo
majorado, fls. 25-28)". Portanto, a prisão cautelar está amparada
na necessidade de garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA51017892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/10/2025 12:49:30
Código de Controle do Documento: 0186e36b-a81f-4438-9110-67c10b2dab18

3. Quanto à tese de nulidade, pontuou o Tribunal
que "não
a quo
se verifica o alegado cerceamento de defesa, vez que o juízo
impetrado não indeferiu nenhuma produção de prova pela
Defesa, o que de qualquer modo não alteraria o panorama em
favor do paciente, que, preso em flagrante ao transportar
expressiva quantidade de drogas, veio a confessar o delito,
fazendo-o, aliás, nas duas fases de procedimento (fls. 6 e 134).
Veja-se também que não se haveria de ter na ação de habeas
o espaço adequado para censura da tática e da
corpus
estratégia de defesa dos advogados que atuaram no feito em
favor do paciente". Aliás, consoante também frisado pelo
Tribunal estadual, há recurso de apelação interposto e pendente
de exame, oportunidade em que todas as teses defensivas
poderão ser amplamente analisadas, de forma que se mostra
prematuro - e até prejudicial para a defesa - o enfrentamento,
por esta Corte Superior, de matéria não amadurecida na origem.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 913.829/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.)
15/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. IMPETRAÇÃO DE
CONCOMITANTE À
CORPUS
WRIT
APELAÇÃO. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE TUTELA DIRETA À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. De acordo com o decidido pela Terceira Seção desta Corte no
julgamento do HC n. 482.549/SP (relator Ministro Rogerio
Schietti), em caso de interposição do recurso cabível contra o
ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus
para igual pretensão, somente será permitido o exame do
se
writ
for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção do
acusado ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é
objeto do recurso próprio e refletir mediatamente na liberdade do
paciente. Nas demais hipóteses, o
não deve ser
habeas corpus
admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado
ao recurso previsto para o caso, ainda que a matéria discutida
resvale, por via transversa, na liberdade individual.
2. Na hipótese, a impetração de
se deu de forma
habeas corpus
simultânea e concomitante ao manejo de apelação com o
Assim, uma
mesmo questionamento de nulidade pela defesa.
vez que o presente recurso não tutela a liberdade imediata de
locomoção do réu - o qual está solto - e que a nulidade ora
impugnada está pendente de exame em cognição exauriente
pelo Tribunal
no julgamento da apelação, o recurso não
a quo
pode ser conhecido, sem prejuízo de que a matéria seja
novamente trazida a este Superior Tribunal depois de julgada a
apelação.
Documento eletrônico VDA51017892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/10/2025 12:49:30
Código de Controle do Documento: 0186e36b-a81f-4438-9110-67c10b2dab18

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 166.080/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51017892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/10/2025 12:49:30
Código de Controle do Documento: 0186e36b-a81f-4438-9110-67c10b2dab18

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.957 / SP
Número Registro: 2025/0191937-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10012627620198260268 23339080420248260000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI
ADVOGADOS : FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA - SP350961
PAULO JOSE ARANHA - SP365318
HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI - SP406481
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI
CORRÉU
: JONAS FÉLIX
CORRÉU
: GILSON SILVA
CORRÉU
: ESAÚ VESPÚCIO DOMINGUES
CORRÉU
: ALEXANDRE AKIRA ISSATUGO
CORRÉU
: FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA
CORRÉU
: JADISON ALMEIDA PEREIRA
CORRÉU
: MARCIO VINICIUS FERREIRA BITTENCOURT
CORRÉU
: ELIAS BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: PEDRO ARNALDO BUK FORLI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
Documento eletrônico VDA51240010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: ea1c0964-b734-43b4-a4a1-720c1bec9b0d

ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI
ADVOGADOS : FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA - SP350961
PAULO JOSE ARANHA - SP365318
HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI - SP406481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: ea1c0964-b734-43b4-a4a1-720c1bec9b0d